Tribunal: CARF
Processo: 19647.003010/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.003010/2007-12
ACÓRDÃO
3202-001.814 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACUMULADORES MOURA S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 10/05/2002 a 26/04/2006
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Havendo a reclassificação fiscal de mercadorias, tornam-se exigíveis as
diferenças de tributos com os acréscimos legais previstos na legislação,
bem como a multa regulamentar por classificação incorreta da mercadoria
na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS NA NCM/TEC e NI1NI/TIPI.
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado e as Regras
Gerais Complementares são o suporte legal para a classificação de
mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul e na Tarifa Externa
Comum e na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias e na Tabela do
Imposto sobre Produtos Industrializados. A liga de Cálcio (750, 0) e
Alumínio (25%) importada classifica-se no código 3824.90.79 da NCM/TEC
e NBM/TIPI vigentes nas datas das importações.
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MULTA REGULAMENTAR. Aplicável a
multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada quando se
constata que a mercadoria foi classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL. INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO.
A insuficiência de pagamento de tributos e contribuições incidentes na
importação, em decorrência de classificação errônea de mercadoria, enseja
o lançamento das diferenças que deixaram de ser recolhidas, acrescidas de
juros de mora e multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.814 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.003010/2007-12
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
arguidas no recurso voluntário, e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração em razão da
desclassificação fiscal de matéria-prima importada pela recorrente: “1iga de Cálcio e Alumínio
(75% e 25%, respectivamente)", abaixo discriminados:
1o Auto de Infração: para cobrança da diferença do Imposto de Importação (II), no
valor original de R$ 209.262,97 (duzentos e nove mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e
sete centavos), acrescido de: juros de mora, calculados até 30.03.2007, no montante de R$
103.057,32 (cento e três mil, cinqüenta e sete reais e trinta e dois centavos); multa proporcional
passível de redução (multa de oficio), no valor de R$ 156.947,23 (cento e cinqüenta e seis mil,
novecentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos); multa proporcional ao valor aduaneiro
da mercadoria, passível de redução, no valor de R$ 9.101,66 (nove mil, cento e um reais e sessenta
e seis centavos), além de multa regulamentar, não passível de redução, no montante de R$
10.889,02 (dez mil, oitocentos e oitenta e nove reais e dois centavos). Totalizou o crédito
tributário correspondente a este Auto de Infração R$ 489.258,20 (quatrocentos e oitenta e nove
mil, duzentos e cinqüenta e oito reais e vinte centavos).
2" Auto de Infração: para cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
no valor original de R$ 200.036,75 (duzentos mil e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos),
acrescido de: juros de mora, calculados até 30.03.2007, no montante de R$ 97.483,49 (noventa e
sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos); e multa proporcional,
passível de redução, (multa de oficio), no valor de R$ 150.027,56 (cento e cinqüenta mil, vinte e
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.814 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.003010/2007-12
3
sete reais e cinqüenta e seis centavos). Totalizou o crédito tributário correspondente a este Auto
de Infração o valor de R$ 447.547,80 (quatrocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta
e sete reais e oitenta centavos).
3" Auto de Infração: para cobrança da diferença da Cofins, no valor original de R$
4.963,17 (quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e dezessete centavos), acrescida de juros
de mora, calculados até 30.02.2007, no montante de R$ 1.369,53 (hum mil, trezentos e sessenta e
nove reais e cinqüenta e três centavos); e multa proporcional, passível de redução (multa de
oficio), no valor de R$ 3.722,38 (três mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos).
Totalizou o crédito tributário correspondente a este Auto de Infração a soma de R$ 10.055,08 (dez
mil e cinqüenta e cinco reais e oito centavos).
4" Auto de Infração: para a cobrança da diferença do PIS/PASEP importação, no
valor original de R$ 1.077,55 (hum mil e setenta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos),
acrescida de juros de mora, no montante de R$ 297,27 (duzentos e noventa e sete reais e vinte e
sete centavos); e da multa proporcional, passível de redução (multa de oficio), no valor de R$
808,16 (oitocentos e oito reais e dezesseis centavos). Totalizou o crédito tributário objeto deste
Auto de Infração a soma de R$ 2.182.98 (dois mil, cento e oitenta e dois reais e noventa e oito
centavos).
Na descrição dos fatos e enquadramento legal em cada Auto de Infração houve
divergência verificada na classificação tarifária da mercadoria importada (houve a mesma
divergência em todos os Autos, uma vez que abrangem as mesmas Declarações de Importação.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade a qual foi
julgada improcedente através do acórdão no 11-32.702 pela 5a Turma da Delegacia Regional de
Recife/PE, conforme abaixo ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 10/05/2002 a 26/04/2006
Classificação de Mercadorias na NCM/TEC e NI1NI/TIPI.
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado e as Regras
Gerais Complementares são o suporte legal para a classificação de
mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul e na Tarifa Externa
Comum e na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias e na Tabela do
Imposto sobre Produtos Industrializados. A liga de Cálcio (750, 0) e
Alumínio (25%) importada classifica-se no código 3824.90.79 da NCM/TEC
e NBM/TIPI vigentes nas datas das importações.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - 11
Período de apuração: 10/05/2002 a 26/04/2006

Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.814 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.003010/2007-12
4
Recolhimento
a
menor.
Declaração
Inexata.
Desclassificação
de
Mercadoria.
Constatado o recolhimento a menor do imposto de importação no registro
das Declarações de Importação, em função da classificação incorreta das
mercadorias na NCM/TEC, cabe o lançamento da diferença do imposto, nos
termos dos Decretos n°s. 91.030, de 1985, e 4.543, de 2002, e Resoluções
Camex n°s 42, de 2001, e 41, de 2003.
Multa Proporcional ao Valor Aduaneiro da Mercadoria.
As mercadorias classificadas incorretamente na NCX1/TEC, constantes das
Declarações de Importação de 2002 a 2003, cabe a aplicação de multa, no
percentual de 1%, sobre a diferença do valor aduaneiro, respeitado o limite
mínimo do valor da penalidade, nos termos da Medida Provisória n° 2.158,
de 2001, regulamentada pelo Decreto n° 91.030, de 1985, (Regulamento
Aduaneiro, de 1985).
As mercadorias classificadas incorretamente na NCNMC, constantes das
Declarações de Importação registradas de 2004 a 2006, cabe a aplicação
de multa, no mesmo percentual, sobre a diferença do valor aduaneiro,
respeitado o limite anteriormente citado, nos termos da Medida Provisória
n° 2.158, de 2001, regulamentada (Regulamento Aduaneiro, de 2002).
Revisão Aduaneira.
Não se considera alteração nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa, no exercício do lançamento, para os efeitos do artigo 146
do Código Tributário Nacional (CTN), o reexame da classificação fiscal
utilizada pelo importador, e a decorrente reclassificação do produto
importado em código da NCM/T'EC e NBM/TIPI diverso daquele informado
na declaração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário perante o CARF, no qual
em sua defesa pugna que sejam julgados improcedentes os lançamentos objeto dos Autos de
Infração lavrados, invalidando-se os atos administrativos que resultaram na cobrança do pretenso
crédito tributário, e acrescenta que, acaso assim não entendam as autoridades julgadoras, que
sejam excluídas as penalidades lançadas e os juros de mora.
Em suma, é o Relatório.

Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.814 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.003010/2007-12
5
VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo, bem como atende como aos demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
I - DAS PRELIMINARES
1.1- Da nulidade do acordão recorrido por ausência de infração
Alega a Recorrente que o “decisum” é manifestamente nulo por ausência de infração,
por consequência, a motivação do julgador, dada a incorreta e genérica descrição dos fatos.
Entretanto, no meu entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos fatos
capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiramente, o auto de infração foi lavrado por servidor competente, descrevendo
claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas as razões de
fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições do art. 10 do
Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Por sua vez, o enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente foi
devidamente descrita. Logo, não há motivo para declarar nulo o auto de infração recorrido.
Neste ponto recursal, deve ser rejeitada preliminar arguida.
II – DO MÉRITO
2.1. Do desenquadramento da Classificação Fiscal
Preliminarmente, há que discorrer, ainda que sumariamente, sobre a origem da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), lastreada no Sistema Harmonizado (SH), base da Tarifa
Externa Comum (TEC), de modo que a análise da classificação tarifária torne-se totalmente
compreensível, já que a matéria não é amena.
A "Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias" foi firmada em junho de 1983, sob os auspícios do Conselho de
Cooperação Aduaneira (CCA), tornando-se o Brasil signatário da mesma em 31 de outubro de
1986, sendo essa Convenção aprovada em nosso país pelo Decreto Legislativo n° 71, de 1988, e
promulgada pelo Decreto n° 97.409, de 1988, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 1989.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.814 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.003010/2007-12
6
0 SH compreende mais de 1.200 Posições, que, com exceção de algumas centenas,
foram divididas em Subposições de 1" nível que, por sua vez, foram ou não subdivididas em
Subposições de 2 2 nível, formando, aproximadamente, 5.000 grupos distintos de mercadorias,
identificadas por um. código de 6 (seis) dígitos, chamado "Código SH". Os 4 (quatro) primeiros
dígitos correspondem à Posição, enquanto o 5° (quinto) e o E, (sexto) identificam as Subposições
de 1" e 2° níveis, respectivamente, indicando-se com zero a ausência desses desdobramentos.
Com o advento do Mercosul, foi criada uma nomenclatura própria, baseada no SH,
denominada de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCNO, que serviu de base para a criação da
tarifa aduaneira utilizada pelos países do Mercosul, denominada de Tarifa Externa Comum (TEC), A
NCM acrescentou aos 6 (seis) dígitos do SH, mais 2 (dois):
Item e Subitem.
Logo, o código NCM é constituído por 8 (oito) dígitos. 0 Item é indicado pelo 7°
(sétimo) dígito e o Subitem pelo 8° (oitavo) dígito. A NCM compreende, ainda, além das Regras
Gerais de Interpretação do SH (que incorporou), 2 Regras Gerais Complementares (RGC) e Notas
Complementares.
Grande parte das Seções e dos Capítulos da Nomenclatura do SH/NCM está
precedida de Notas que, como as Regras Gerais, constituem parte integrante da Nomenclatura e
têm o mesmo valor legal, sendo denominadas de Notas de Seção e Notas de Capítulo. Há,
também, Notas que somente dizem respeito à interpretação dos textos das Subposições e são
chamadas de Notas de Subposição. Há, ainda, Notas Complementares, que norteiam a
classificação no âmbito regional (Mercosul).
O SH apóia-se também em publicações complementares, concebidas para facilitar a
sua interpretação uniforme, dentre elas estão as Notas Explicativas do SH ou, simplesmente,
NESH, que compreendem a interpretação oficial do SH (até o nível de Subposição). Aversão
utilizada pelo Brasil é a "luso-brasileira", aprovada pelo Decreto n° 435, de 1992, com o texto
consolidado através de Instruções Normativas.
A Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM) baseia-se na NCM, e integra,
junto com as alíquotas do IPI, a Tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI).
Há que esclarecer, ainda, que a NCM/TEC e NBM/TIPI, de 2002, vigentes à época
das importações, e as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), publicadas através da
IN-SRF n° 157, de 10.05.2002, serão as utilizadas na análise dos códigos apontados pelo
importador: NCM/TEC e NBM/TIPI 2805.12.00, e pela fiscalização: código 3824.90.79, bem como
as Notas legais de Seção e de Capítulos, referentes a esses dois códigos.
Outro esclarecimento fundamental quando for citada a NCM ou a NBM está-se
reportando apenas à Nomenclatura (código e designação do produto) e quando for mencionada a
NCM/TEC ou a NBM/TIPI a referência diz respeito ao código e à designação do produto + a
alíquota do imposto incidente sobre ele (II e IPI, respectivamente).
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.814 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.003010/2007-12
7
O Capítulo 28 adotado pelo importador trata de: "Produtos Químicos Inorgânicos;
Compostos Inorgânicos ou Orgânicos de Metais Preciosos, de Elementos Radioativos, de Metais
das Terras Raras ou de Isótopos" (Grifei).
O código onde o importador classificou o produto, dentro do Capítulo 28,
2805.12.00, está assim discriminado na NCM/TEC e NBM/TIPI, então vigentes (grifados):
Os metais alcalino-terrosos são três: Cálcio, Bário e Estrôncio. São maleáveis e
decompõem-se em água fria, com razoável facilidade. Alteram-se quando expostos ao ar úmido. O
Cálcio obtém-se por redução alumino térmica do óxido de cálcio ou por eletrólise do cloreto de
cálcio fundido. É uni metal branco, com 1,57 de densidade. Serve para purificação do argônio,
refinação do cobre ou do aço, preparação do zircônio, do hidreto de cálcio (hidrólito), fabricação
de ligas antifricção, etc. (NESIV2002)
Tem-se, pois, que o importador enquadrou a liga de Cálcio e Alumínio (75% e 25%)
na Posição 2805: Metais alcalino-terrosos. Nos desdobramentos dessa Posição, ele indicou a
Subposição 2805.1: Metais alcalino-terrosos. E, finalmente, dentro da Subposição de 1° nível,
classificou a liga no código (que não possui desdobramentos regionais/Mercosul) 2805.12.00:
Cálcio, porque entendeu que o percentual de alumínio contido na liga (25%) não era suficiente
para desclassificá-la desse código (utilizou a RGI n° 3b) - matéria essencial no produto misturado
leva-o para o seu código (Cálcio 75°).
Segundo o entendimento da autoridade fiscal, o raciocínio do importador não
seguiu as diretrizes do Sistema Harmonizado, que deu origem à Nomenclatura regional e à
nacional (NCM e NBM). O SH obriga à utilização da RGI no 1 antes das demais Regras (ele utilizou
a RGI n° 3b), sem qualquer consulta à RGI n° 1, ou seja, ignorou completamente as Notas legais
existentes e o texto das Posições). Quando o contribuinte deveria ter usado a NCM 3824.90.79,
em lugar do NCM 2805.12.00.
Por sua vez, alega a Recorrente que se o seu produto final, é o Cálcio, e se este é o
preponderante no produto importado (75%), entende a Requerente que deveria usar o NCM
2805.12.00.
Pois bem, vejamos.
De fato, como bem fundamenta o julgador de piso, a RGI n° 1 determina que o valor
legal do enquadramento da mercadoria em Posição está no texto da Posição, nas Notas de Seção e
de Capítulo. Somente quando não se aplica a RGI n° 1, é que se pode seguir as disposições legais
das outras Regras: RGI n°s 2 a) b), RGI nos 3a) b) e c), e RGI n° 4; a RGI n°s 5a) e b) dizem respeito
às embalagens e receptáculos e a RGI n° 6 às Subposições.
Ademais, pelas diretrizes legais da Nota n° 1 do Capítulo 28, nos termos da RGI no 1,
reforçadas pelas NESH, que o Cálcio para se classificar no Capítulo 28 teria de apresentar-se como
elemento químico isolado; as outras substâncias que poderiam misturar-se a ele seriam meros
resíduos (impurezas), estabilizantes ou substâncias antipoeira; e o percentual de 25% de Alumínio
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.814 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.003010/2007-12
8
contido na liga não se caracteriza como tal, portanto, de fato, a posição 2805 está desenquadrado
do produto.
Por fim, para fins de evitar alegações de eventual omissão, não há o que se falar em
dubio pro réu, dado que o ato está devidamente motivado, bem como, o acórdão recorrido está
devidamente fundamentado nas normas legais vigentes.
Sendo assim, nego provimento neste tópico recursal.
2.2. Da alegação de mudança de critério jurídico
Alega a Recorrente que houve alteração de critério jurídico dada que em 07 (sete) outras
oportunidades anteriores à classificação fiscal feita pelo importador no momento do desembaraço
aduaneiro do produto importado, não houve o desenquadramento tal como ocorrera no presente caso.
Entendo não assistir razão a Recorrente.
Ora, compulsando-se os autos não há alteração de critério jurídico, o procedimento de
revisão aduaneira está regulamentado pelo art. 638 do Decreto no 6.759, de 2009, e pelo art. 570 do
Decreto no 4.543, de 2002, vigente à época dos fatos. Assim, constata-se regular a constituição de
crédito tributário apurado em sede de revisão aduaneira antes do transcurso do prazo de 5 anos do
registro da declaração de importação.
Caso haja erro de classificação fiscal decorrente das informações prestadas pelo
importador, é procedente o lançamento das diferenças tributárias e penalidades correlatas.
Sendo assim, não houve alteração de critério jurídico, pois como bem fundamentado
pelo julgador de piso, não se considera alteração nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa, no exercício do lançamento, para os efeitos do artigo 146 do Código Tributário
Nacional (CTN), o reexame da classificação fiscal utilizada pelo importador.
Outrossim, é importante registrar que trata-se de poder-dever da administração
fazendária, após o desembaraço, reexaminar o despacho aduaneiro é denominado de revisão
aduaneira, e deve ser realizado enquanto não decair o direito de a Fazenda Nacional constituir o
crédito tributário, conforme dispõe o CTN, em seu artigo 150, § 4 2, e 156, inciso V, c/c o artigo 54
do Decreto-lei n 2 37, de 1966, alterado pelo artigo 2 2 do Decreto-lei no 2.472, de 1988.
Neste tópico recursal, nego provimento.

2.3. Da Multa Regulamentar
Quanto à multa regulamentar por classificação incorreta da mercadoria importada, há
previsão no art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos
para a identificação da mercadoria; ou
[...]
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos
reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.814 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.003010/2007-12
9
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência
dos impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos
acréscimos legais cabíveis.
Não há o que se falar em ilegalidade na imputação da referida multa regulamentar,
pois, de fato, para cada mercadoria há somente uma nomenclatura fiscal cabível, havendo erro na
classificação, a multa imputada é devida.
Deste modo, a exclusão dessa penalidade como pretendida pela Recorrente se mostra
incabível.
2.4- Da Multa de Ofício e juros sobre a multa
Insurge-se a Recorrente contra a imputação da multa de ofício se deu com base no
artigo 44, da Lei 9.430/96, não havendo o que se falar em ilegalidade.
E no que se refere ao pleito pelo afastamento da incidência dos juros sobre a
multa de ofício, o tema não merece maiores digressões, diante da edição da recente Súmula deste
CARF no 108:
-
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Por todo exposto, voto por afastar as preliminares arguidas no presente Recurso, e no
seu mérito, negar-lhe provimento.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 868
DF CARF MF
Original